Tribunal: TJMT
Processo: 0000916-81.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000916-81.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Compra e Venda, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALMINDO ALVES MARIANO - CPF: 068.840.321-20 (APELADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), FELICIO ALVES GARCIA - CPF: 065.048.411-87 (APELADO), SEBASTIAO ALVES GARCIA - CPF: 109.934.601-00 (APELADO), RAULINA ALVES GARCIA - CPF: 230.008.801-00 (APELADO), MARCOS DA SILVA MARIANO - CPF: 037.113.971-66 (APELADO), ANTONIO ALVES MARIANO - CPF: 378.093.261-04 (APELADO), SABINO ALVES DE FREITAS NETO - CPF: 000.250.291-77 (APELADO), JOSE AUGUSTO ALVES DE FREITAS - CPF: 046.340.081-06 (APELADO), ROBERTA CAVALCANTE BATISTA - CPF: 031.653.471-40 (APELADO), EDMUNDO ALVES DE FREITAS - CPF: 000.180.561-48 (APELADO), CRISTIANE ALVES MARIANO - CPF: 046.299.641-77 (APELADO), EUSSULIA MARIA DE SOUSA - CPF: 281.729.811-04 (APELADO), LUCIANO POLIMENO - CPF: 164.545.678-18 (APELANTE), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), ALAN KISZEWSKI MELO - CPF: 667.149.151-87 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO), EDISON LUIS CAVALCANTI GARCIA - CPF: 181.476.741-04 (APELANTE), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), RAQUEL REGINA CAMARGO GARCIA - CPF: 474.251.051-87 (ADVOGADO), LUCIANO POLIMENO - CPF: 164.545.678-18 (APELADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALMINDO ALVES MARIANO (APELADO), ALMINDO ALVES MARIANO - CPF: 068.840.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – BOA FÉ DO ADQUIRENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – ONUS DA PROVA PARA DESCONSTITUIR – ÔNUS DA PARTE AUTORA QUE ALEGA O VÍCIO – AUISÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA - § 2º, ART. 167 DO CC - NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. Recurso conhecido e provido.

(1) – Não reside cerceamento de defesa quando o magistrado, fazendo suas razões de decidir, sendo desnecessária provas outras, julga o feito com base somente na prova documental existente nos autos.
Preliminar rejeitada.

(2) - Residindo presunção de validade dos negócios jurídicos em relação à boa fé, esta presumida, o ônus da prova de demonstração dos vícios é totalmente da parte autora, a rigor do que consagra o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

(3) – Não escudando o direito perseguido pela parte autora em provas robustas, ao argumento de que a boa fé se presume, a má deve ser comprovada de forma escorreita e indene de dúvidas, preservando a segurança jurídica, deve ser reformada sentença de primeiro grau de jurisdição que, não observando estes aspectos relevantes e pertinentes existentes nos autos, julga procedente a lide.
Mérito conhecido e provido.

(4) – Conhecido e provido integralmente a sentença, de rigor se apresenta a inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIANO POLIMENO, ALAN KISZEWSKI MELO e EDISON LUIS CALVANCANTI GARCIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e de Escritura Pública de Cessão e Transferência de Direito Hereditário identificada pela numeração única: 0000916-81.2019.8.11.0003, movida por
ESPÓLIO DE ALMINDO ALVES MARIANO, FELÍCIO ALVES GARCIA, SEBASTIÃO ALVES GARCIA, RAULINA ALVES PEREIRA, MARCOS DA SILVA MARIANO, ATÔNIO ALVES MARIANO, SABINO ALVES DE FREITAS NETO, JOSÉ AUGUSTO ALVES DE FREITAS, EDMUNDO ALVES DE FEITAS, CRISTIANE ALVES MARINO, JOSÉ DONIZETE MARTINS e EUSSULIA MARIA DE SOUSA
, no qual o Juízo “a quo” julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial; anulando as Escrituras Públicas de Cessão de Transferência de Direito Hereditários, determinando a anulação do Alvará Judicial, declarando os autores legítimos proprietários dos imóveis descritos e caracterizados nos autos e condenando os réus solidariamente ao pagamento das custas judiciais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id: 149180588).

Inconformada, a primeira Apelante sustenta quanto o cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de provas. Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar, para que seja anulada a sentença ora combatida (Id: 149180594).

Por sua vez, a segunda Apelante também argüiu em sede preliminar quanto o cerceamento de defesa (Id: 149179259).

Ainda, a terceira Apelante também suscitou a tese de cerceamento de defesa, e, no mérito recursal, afirmou que a decisão contrária às provas constantes nos autos.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 149179270), requerendo o desprovimento dos Recursos de Apelação, para que seja mantida a sentença combatida.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça se fez presente, manifestando pela desnecessidade da intervenção ministerial, requerendo a exclusão do Ministério Público da condição fiscal da ordem jurídica, a fim de evitar remessa desnecessária ao referido órgão (Id: 190105661).

Peço dia para julgamento.

Providências necessárias. Cumpra-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme constam dos autos, a questão da gratuidade da justiça, deferida em favor dos apelantes já foi dirimida, por decisão monocrática do relator, restando superada esta questão.

Desta forma, o recurso de agravo de instrumento diz respeito à análise de duas situações recursais, dentro da ótica jurídica processual consagrada pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Do cerceamento de defesa
– Inicialmente, os recorrentes alegam a tese de que foram cerceados na defesa. Em que pese à argumentação trazida, encaminho que era caso de julgamento do processo, no estado que se encontrava, a rigor do que estabelece o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isso porque, houve a intimação das partes para especificar as provas que pretendiam produzir, conforme pode ser constatada na decisão encartada ao processo sob o Id: 149180573 – páginas 297 a 299.

Oportuno salientar, que apenas a parte autora ora Apelada se manifestou requerendo o julgamento antecipado da lide, enquanto a parte ré ora Apelante se manteve inerte.

Certo é que tal inércia é juridicamente irrelevante no caso em apreço. Isto porque, embora resida o ônus da prova e sua divisão, consoante o estabelecido no artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil, o juiz é destinatário da prova e, neste viés, não é por acaso que o artigo 370 do mesmo comando processual civil estabelece a possibilidade de o magistrado, se sentir inseguro em seu posicionamento para julgá-la a causa, até proceder de ofício em matéria probatória. E, não se pode, por outro lado, olvidar que todos devem colaborar para uma sentença justa em no que tange ao mérito perseguido, como, de rigor, estampa ainda o artigo 370 do Código de Ritos.

Ademais, deve ser ressaltado que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em Juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Não obstante, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Assim, não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual. A doutrina também soa neste sentido, in verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial
.” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4º ed., p.464)

A propósito, vejamos a jurisprudência desse Sodalício sobre o presente tema:

“
AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROVA PERICIAL INDEFERIDA - ALEGADO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DEFERIMENTO DA PROVA ORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DAS BENFEITORIAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia, mormente se a questão for de direito, hipótese em que cabe à parte ré trazer aos autos toda a documentação que entende necessária para o deslinde de sua pretensão
. No caso, a parte ré-reconvinte não comprovou o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, vez que os elementos probatórios trazidos à baila não permitem vislumbrar a ocorrência de benfeitorias aptas a ensejar a indenização pleiteada O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Inteligência do art. 371, do CPC.” (TJ-MT - AC: 10162775320218110003, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023) (destaquei)

Alias, a confirmar ausência de cerceamento de defesa, o que está em jogo é a demonstração de má fé por parte dos apelantes, réus naquela ação e, de todo sabido que, em se tratando de situação jurídica desta natureza a prova é toda de quem alega esta situação extraordinária, a rigor do que estabelece o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, no caso os apelados.

Dessa forma, não havendo necessidade de outras provas, ante a clareza com que se coloca a problemática e por se
tratar de questão plenamente aferível através da prova documental encartada nos autos, entendo que a realização da produção de outras provas se mostram totalmente desnecessárias no caso vertente
.

Com estes argumentos, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

Mérito.

Colenda Câmara.

Com relação ao mérito, superada a questão da gratuidade da justiça (por decisão monocrática do relator) e, afastada a questão pertinente ao cerceamento de defesa, com todas as vênias ao posicionamento meritório que analisou esta questão e deu procedência à lide, anulando o alvará judicial bem como as escrituras pertinentes aos imóveis anular as Escrituras Pública de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários de (fls.112/117 – correspondência ID 60351488, fls.107/112 e; fls.118/121 – correspondência ID 60351488, fls.113/116) e todos os atos subseqüentes a estes negócios jurídicos.

Em que pesem os substanciosos fundamentos jurídicos alicerçados na sentença recorrida e o inquestionável conhecimento jurídico do douto magistrado que subscreveu, na ótica do meu posicionamento, dentro do livre convencimento e numa analise de toda situação jurídica que envolve as partes e os dispositivos legais que devem alicerçar uma decisão meritória da situação existente nos autos, contrapondo o direito de ambas as partes, não agiu com seu costumeiro acerto.

Eis a ordem cronológica dos acontecimentos.

(1) – Em 17/07/2013, foi lavrada a escritura publica de cessão e transferência de direitos hereditários dos herdeiros para o apelante LUCIANO POLIMENO.

(2) – Em 21/01/2014, foi feito um contrato particular de compra e venda entre LUCIANO POLIMENO e o segundo requerido ALAN KISZEWSKI MELO.

(3) – Em 17/08/2015, foi expedido o alvará judicial de autorização pela 1ª. Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, autorizando o apelante ALAN KISZEWSKI para escriturar em seu favor a referida área, com a aquiescência do Ministério Público Estadual, uma vez que foi feito o devido pagamento a todos os menores envolvidos.

(4) – Em face do ALVARÁ JUDICIAL, em data de 28/08/2015, foi lavrada definitivamente a escritura publica em favor de ALAN KISZEWSKI, em cumprimento a autorização judicial do alvará expedido em data de 17/08/2015.

(5) – Conforme consta dos autos, ao que parecem, os herdeiros se arrependeram do negócio feito, pretendem anular o alvará judicial e a escritura e, nem sequer mencionam a devolução do que receberam por força de quitação plena.

Assim, para ser anulado o ALVARÁ JUDICIAL e, conseqüentemente, a escritura que dele derivou, indispensável seria a comprovação de má fé de ALAN KISEWSKI em relação ao negócio efetuado.

Não se nega, a rigor do que consagra o artigo 167 do Código Civil Brasileiro que é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou; se válido for à substância e na forma. E, nos termos do § 1º, incisos I, II, III do mesmo comando legal, reside simulação quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas as quais realmente se conferem ou transmitem; contiver declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira, os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

Porem, o legislador, numa tirada jurídica para a situação presente, encaixou o estabelecido no § 2º, do artigo 167 do CC
–
Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado
. (grifei).

No caso, foi lavrada escritura publica a LUCIANO POLIMENO em data de 17/07/2013 que, por sua vez, transferiu os direitos a ALAN KISZEWSKI em data de 21/01/2024 e, após marchas e contramarchas, inclusive com a participação do Ministério Público, conseguiu ALVARÁ JUDICIAL em data de 17/05/2015 para escriturar em seu nome.

Se, eventualmente, residiu não pagamento dos valores devidos e sim pequena parte por LUCIANO POLIMENO, além de não estar demonstrado nos autos e esta situação competia aos autores, a rigor do que estabelece o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, quando este transferiu, através de contrato de compra e venda para ALAN KISZEWSKI, nem de soslaio pode admitir que este tenha obrado de má fé e, desta, seu direito está imaculado por força do que estabelece o § 2º, do artigo 167 do Código de Processo Civil, transcrito na íntegra linhas acima.

Soma-se a esta situação que, para a concessão do ALVARA JUDICIAL, presente foi à participação do Ministério Público Estadual como ‘custos legis’.

Como se sabe, dentro do consagrado pelo artigo 13 do Código Civil Brasileiro –
Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa fé e os usos do lugar de sua celebração
.

Assim, pacifico é o entendimento que o princípio de boa fé do adquirente, no caso em apreço, dispensando considerações mais aprofundadas, é presumido
–
a boa fé se presume.

Por outro lado, a má fé deve ser escorreitamente demonstrada e, no caso em apreço, a rigor dos argumentos vertidos linhas anteriores não existem nem de soslaio, que ALLAN KISZEWISK ao adquirir o negócio do LUCIANO PILOMENO que foi o protagonista do primeiro negócio envolvendo os herdeiros/autores, tenha praticado qualquer ato de má fé que possa macular o negócio jurídico.

E, conquanto até desnecessário anotar na espécie já que o ponto fulcral é a segunda negociação (LUCIANO/ALLAN), conforme consta dos autos, os menores foram assistidos por sua GENITORA e pelo Ministério Publico.

E, ainda com relação a MARCOS DA SILVA MARIANO que, segundo alegado, sofria das faculdades mentais, somente foi interditado por sentença judicial e representado pelo curador SABINO ALVES DE FREITAS NETO, também apelado, em data de 30/09/2022 enquanto que o contrato foi assinado em data pretérita. Oportuno salientar, embora desnecessária já que o ponto jurídico que embasa este decisão é outro, para resguardo de boa fé de terceiros e segurança jurídica, o reconhecimento de nulidade dos atos praticados anteriormente a sentença de interdição reclama prova inequívoca robusta e convincente da incapacidade do contratante. (Recurso Especial n. 9.077-RS, julgado em 25/02/1992m DJ de 30/03/1992, Relator Ministro SÁLVIO FIGUEIREDO TEIXEIRA.

Assim, verificada a ausência de elementos concretos de ambos os apelantes para a caracterização de má fé, deve presumir a boa fé já que ‘
A presunção de boa fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia; a boa fé se presume; a má fé se prova.

E, como prova indiscutivelmente este ônus é da parte que alega e, neste viés, de uma analise de todo processado, tem-se que, em verdade, o que existe são tênues indícios, não sendo suficiente para empanar o negocio jurídico que envolveu os herdeiros e os apelantes em todo o seu contexto.

Oportuno, ainda, transcrever os requisitos hábeis para a demonstração da boa fé subjetiva e sua proteção jurídica, dos elementos caracterizadores trazidos pelo Professor
JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO:

(1) – a confiança deve fundar-se na conduta de outrem;

(2) deve ser justificada;

(3) deve ter havido investimento de confiança;

(4) comportamento posterior de outrem que frustra a confiança.

(Cláusulas gerais e segurança jurídica no Código Civil Brasileiro de 2002, Revista Trimestral de Direito Civil, Rio de Janeiro, v. 7, n. 28, pag. 77, out/dez/2006, fonte Google)
’.

Noutro ponto, a questão deve ser vista pelo lado psicológico, isto é, uma decisão de vontade, denotando o convencimento individual da parte de obrar em conformidade com o direito.

‘
Na situação de boa fé subjetiva uma pessoa acredita ser titular de um direito, que só existe na aparência. E esta situação de aparência que, em determinadas circunstâncias, deve ser tutelada’. (FERNANDO NORONHA, O direito dos contratos e seus princípios fundamentais. São Paulo Saraiva, 1994, pagina 143).

No caso, a rigor dos aspectos tratados acima, todos estes elementos estão demonstrados nos autos pelos apelados e, em especial por ALLAN KISZEWISK foi a mais estrita boa fé e, neste norte, encaixa perfeitamente seu direito no que está consagrado pelos artigos 13 e § 2º, 167 do Código de Processo Civil o que faz com que, não agindo com seu costumeiro acerto a sentença recorrida, seja o presente recurso conhecido e provido.

Ademais, no que tange a origem do ALVARÁ JUDICIAL. Requerido por ALLAN KISZEWISK, residiu documentação apresentada em relação a todo negócio jurídico que, ao final, houve o deferimento do pedido, lastreado, ainda, em parecer ministerial que dissecou a legalidade da pretensão de autorização.

Como registrou o douto magistrado de primeiro grau de jurisdição, em complemento as suas razões de decidir:

‘Analisando detidamente os presentes autos, m vê-se que o autor adquiriu o direito sobre o imóvel representado pela matrícula n. 45480, conforme extrai dos documentos colacionados à peça vestibular, sendo que a autorização para escrituração do bem pé medida que se impõe.

E arrematou:
Ademais, o representante do Ministério Público assinalou que, após esmiuçar os autos, que o negócio celebrado entre o autor e os herdeiros do falecido foi legal, conforme parecer de fls. 30’
. (sic).

Portando, sendo a boa fé objetiva uma observância de critérios rígidos de conduta, estabelecidos para as mais variadas relações jurídicas, no caso em comento, vista a situação sobre todos os ângulos, não se vislumbra má fé e, de conseqüência, simples ilações patrocinadas pelos autores, não são suficientes para empanar o negócio jurídico existente quando da venda do bem, sua transferência a outro e, em especial, o alvará expedido pelo Poder judiciário, depois de ampla analise documental e participação do Ministério Público de primeiro grau.

Neste viés e, sobretudo tratando-se de situação extraordinária a comprovação da má fé, o ônus da prova é totalmente daquele que alega, no caso, os autores da ação e, neste caso, não reside a mais tênue demonstração de que cumpriram o ônus que lhes impõe o estabelecido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sobre o ônus da prova, assim conceituou o jurista HUMBERTO THEODORO JUNIOR, ex-integrante do colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

‘Não há um dever de provar, nem a parte assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que inexistente. No dizer de KISCH, o ônus da prova vem a ser, portando, a necessidade de provar para vencer a causa, de modo que nela se vê uma sanção de ordem processual. (‘in’ Processo de Conhecimento, 2/257)’.

No mesmo sentido.

“
segundo regra milenar de
direito romano (...) a boa-fé se presume e a má-fé, não se presume, tem de ser
provada por quem a alega, segundo regra normal de distribuição do ônus
da prova do CPC 333 II
” * (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, em
“
Código Civil Anotado e legislação extravagante
”
, 10ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, relativamente ao artigo 766 daquele diploma, p.858)’.

No mesmo sentido a jurisprudência:

“‘
a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova” * (Superior Tribunal de Justiça, REsp. nº 956.943/PR, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/08/2014)
’.

Ainda neste mesmo sentido.

"O STF já reconheceu expressamente a vinculação do órgão jurisdicional ao princípio da boa-fé processual (STF, HC nº 101.132. ED/MA, rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Informativo do STF nº 665, 7-12 de maio de 2012). No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (mais alta corte brasileira para questões relativas ao direito infraconstitucional): STJ, 4ª T., AgRg no AREsp nº 91.311-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em 6.12.2012, publicado no informativo 511; STJ, 2ª T., REsp nº 1.306.463/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 04.09.2012, publicado no DJe de 11.09.2012’. (fonte Google - O Princípio da Boa Fé no Direito Processual Civil, artigo de FREDIE DIDIER JR
)’’.

Portando, no caso em apreciação recursal, na análise conjuntural das provas existentes nos autos, imperioso se apresenta a proteção da boa fé objetiva dos apelantes sobre todos os aspectos da relação jurídico-processual, em atenção ao principio da segurança jurídica, do devido processo legal e seus corolários – princípio da confiança, que são valores muito caros em nosso ordenamento jurídico que devem ser respeitados.

E, de conformidade com aquilo que ordinariamente acontece, tem-se como não razoável a versão dos fatos admitidos na sentença e, desta forma, a
pretensão recursal é triunfante.

Com os argumentos acima, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença recorrida e, neste aspecto, julgar improcedente a ação, ratificando todos os contratos, invertendo o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024